Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723704-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUTO CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível do Guará (id 27557398, p. 196-8), que julgou procedente a demanda para condená-lo a apresentar contas à autora/agravada, no prazo de quinze dias, sob pena de impossibilidade de impugnar as eventualmente apresentadas pela demandante. Suscita ausência de interesse de agir e perda do objeto, pois a documentação pleiteada foi entregue quando solicitada extrajudicialmente, além de inépcia da inicial, pois não apresentada prova da recusa em fornecer a documentação requerida. No mérito, afirma inexistir irregularidade ou ilegalidade nos valores lançados na conta da agravada, agindo em conformidade com o pactuado, sendo desnecessária a presente demanda. Aponta perigo de dano no prejuízo advindo de eventual fixação de multa pelo descumprimento da decisão, mormente considerando que a documentação requerida já foi entregue administrativamente. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a liminar. Não há prova de que a pretensão já fora satisfeita extrajudicialmente. Aliás, essa alegação sequer constou da contestação (id 27557398), observando-se, ainda, que na fase de especificação de provas, o agravante nenhuma indicou, não se opondo ao julgamento antecipado (id 27557398). Por outro lado, multa alguma foi cominada. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator